Tribunal: STF
Processo: HC 253678
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Possibilidade. Tema RG nº 1068. Reiteração de pedidos no STJ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Broilo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 972.605/RS (evento 3, fls. 26-9).



    O paciente foi condenado à pena de 19 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 47, fls. 13-41).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena, com fundamento no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal. Aduz a ocorrência de retroatividade indevida dos efeitos de lei processual penal (de natureza híbrida), de modo a prejudicar o réu. Alega que não houve reiteração de pedidos na Corte Superior. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fl. 26):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior. 



    2. A decisão agravada considerou que a matéria suscitada no habeas corpus atual já foi objeto de análise no HC n. 930.933/RS, configurando reiteração inadmissível. 



    3. No julgamento do HC n. 930.933/RS, foi consignado que o caso está sujeito à aplicação do Tema n. 1.068, de repercussão geral, que autoriza a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. 



    4. Ademais, a alegação de retroatividade de normas penais prejudiciais não se sustenta, pois o STF não fez diferenciação temporal para a aplicação do Tema n. 1.068. Isso porque o caso julgado em repercussão geral pela Suprema Corte referiu-se a crime ocorrido em 11/8/2016, com sentença do Tribunal do Júri datada de 30/11/2018, ou seja, ambos anteriores à Lei n. 13.964/2019, o que indica que a época da ocorrência dos fatos não influencia a execução provisória da sentença condenatória em casos do Tribunal do Júri. 



    5. Agravo regimental improvido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça reputou inviável o prosseguimento do writ lá impetrado, porquanto mera reiteração de pedidos. No ponto, ressaltou a Corte Superior:



    “A decisão que denegou o recurso em habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 22-23):



    O writ não merece prosseguir. A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 930933. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: 



    [...] 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus.



    Tal entendimento está em consonância com o entendimento do STJ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O presente habeas corpus, distribuído em 7/2/2024, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 815846, de minha relatoria, não conhecido em 13/7/2023, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC 5012307-33.2022.8.08.0000). 



    [...] 



    3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível um novo pronunciamento. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024 – grifo próprio.)



    Ademais, cumpre salientar que, no transcorrer do julgamento do HC n. 930.933/RS, ficou consignado de forma expressa que o caso em questão estaria sujeito à aplicação do Tema n. 1.068, de repercussão geral. Nesse contexto, transcreve-se o excerto do julgado:



    Na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade foi negado ao paciente nos seguintes termos (fl. 15): DETERMINO que o condenado seja imediatamente recolhido, em regime fechado, para que se dê início ao cumprimento provisório da pena, tendo em conta que a sanção aplicada supera o patamar de 15 anos de reclusão (CPP, art. 492, inc. I, alínea “e”). Consoante disposto no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, o presidente do Júri: 



    [...] 



    No presente caso, o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença a 23 anos e 6 meses de reclusão, circunstância que impõe a execução provisória da pena, nos termos do dispositivo acima mencionado. Por isso, em observância à cláusula de reserva de plenário e não tendo sido declarada a inconstitucionalidade da questão, as disposições do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal continuam vigentes. 



    A matéria, a propósito, teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC – Tema n. 1.068) e foi julgada em 12/9/2024, constando do site da referida Corte a fixação da seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".



    Dessa forma, é inviável reconhecer que o pleito em análise não se configura como reiteração de pedido.”



    Nesse contexto, assento que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023); “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    De outro lado, a Corte Superior consignou que:



    “Ainda que assim não fosse, verifica-se que, apesar dos argumentos do agravante, não mais subsiste a necessidade de discussão sobre os requisitos da custódia cautelar ou sobre a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, pois, havendo a condenação pelo Júri Popular, independentemente da reprimenda aplicada, deverá ser determinada a execução provisória da pena e expedido o mandado de prisão, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n. 1.235.340/SC. 



    Ressalte-se, inclusive, que o STF não fez diferenciação temporal, pelo menos até o momento, para a aplicação do referido tema de repercussão geral. Ademais, o caso julgado em repercussão geral pela Suprema Corte referiu-se a crime ocorrido em 11/8/2016, com sentença do Tribunal do Júri datada de 30/11/2018, ou seja, ambos anteriores à Lei n. 13.964/2019, o que indica que a época da ocorrência dos fatos não influencia a execução provisória da sentença condenatória em casos do Tribunal do Júri. “



    Convém registrar que este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), firmou a orientação no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Confira-se a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.



     8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 



    12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    14. Tese de julgamento: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’.” (RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 13.11.2024).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 250.101 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21.02.2025; HC 248.207/AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.12.2024; HC 237.795/CE, Rel. Min. André Mendonça; HC 252.977/CE, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 252.542/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    No caso concreto, o Tribunal Pleno admitiu a aplicação retroativa da lei para autorizar a execução provisória da pena. Desse modo, “Conforme registrado, no RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. Por isso mesmo, o Tribunal, com consequência lógica, admitiu a retroatividade da novel previsão legal. Se a execução provisória da pena, no caso concreto, não pudesse retroagir, aquele recurso extraordinário não teria êxito, exatamente porque era caso de retroação.” (HC 248.518 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Por fim, destaco, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão no RE 1.235.340/SC, no sentido de que “Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração de habeas corpus, “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII).” (destaquei).



    Na espécie, verifico que o Tribunal de Justiça local, em sede de apelação, rejeitou as teses defensivas de nulidades e manteve a condenação do Paciente pelo crime de homicídio qualificado, ao fundamento de que “As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são soberanas, conforme o Art. 5º, XXXVIII, "c" da Constituição Federal, sendo possível o provimento de apelação com base no Art. 593, III, "d" do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contrária à prova dos autos) somente nos casos em que a decisão dos jurados estiver flagrantemente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorreu no caso.” (evento 47, fl. 40).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente